Tribunal: TJSP
Processo: 1016014-92.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Processual civil - Reexame Matéria em Recurso Repetitivo – Art. 1.040, inciso II, CPC/2015 - Fase de conhecimento - Controvérsia relativa a aplicação dos índices de correção monetária (Tema no 905, STJ) – Acórdão Mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016014-
92.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada MARINALVA MELLO
ANUNCIAÇÃO CAMARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o
entendimento adotado pelo V. Acórdão que decidiu o presente caso, devendo os autos
retornar à Presidência da Seção de Direito Público para outras deliberações.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016014-92.2014.8.26.0053 -Voto no 14.659
2
VOTO No: 14.659
RECURSO ESPECIAL No: 1016014-92.2014.8.26.0053
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO: MARINALVA MELLO ANUNCIAÇÃO CAMARA.
Acidente do trabalho Processual civil - Reexame Matéria em
Recurso Repetitivo Art. 1.040, inciso II, CPC/2015 - Fase de
conhecimento - Controvérsia relativa a aplicação dos índices de
correção monetária (Tema no 905, STJ) Acórdão Mantido.
Em cumprimento a r. decisão proferida pela Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, a controvérsia relativa a aplicação dos índices de correção
monetária, deve ser reexaminada pela Turma Julgadora.
O INSS opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados por
esta C. Câmara, e, posteriormente, interpôs o Recurso Especial.
Na sequência, o Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público considerando o julgamento proferido pelo STJ nos autos do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905, STJ, DJe 30.10.2019, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do novo
Código de Processo Civil, devolveu os presentes autos à Turma Julgadora, para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, na forma do inciso II do artigo
1.030 do código em testilha sendo a decisão parcialmente modificada por esta Câmara.
Verificando a ausência de juntada de despacho do recurso especial a
Presidência de Direito Público que, considerando o julgamento proferido pelo STJ/ REsp
no 1.492.221/PR, Tema no 905 em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do novo
Código de Processo Civil, tornou mais uma vez os autos conclusos à Turma Julgadora,
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão.
É o relatório.
Como já decidido por esta Câmara, o caso é de manutenção da
decisão do entendimento adotado no acórdão anterior.
Conforme depreende-se do V. Acórdão de fls. 204/216, em
cumprimento ao expediente da Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, esta
Câmara modificou parcialmente, com observação, o V. Aresto de fls. 139/144,
harmonizando-o com o posicionamento firmado pelo STJ quanto aos índices a serem
aplicados quando do julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe
30.10.2019.
Assim, respeitado o posicionamento em sentido diverso, mostra-se
descabida a reavaliação da matéria com base em julgamento de outros casos proferido em
sede de Recurso Especial.
Ante ao exposto e por meu voto, mantenho o entendimento adotado
pelo V. Acórdão que decidiu o presente caso, devendo os autos retornar à Presidência da
Seção de Direito Público para outras deliberações.
JOÃO ANTUNES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016014-92.2014.8.26.0053 -Voto no 14.659
3
Relator